Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO PROCESSUAL POR TEMPO DETERMINADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 01. O art. 922 do CPC dispõe que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 02. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida, ainda que em outros dispositivos o parâmetro de seis meses tenha sido utilizado pelo legislador. 03. Recurso provido.Unânime.